Tribunal: STF
Processo: ARE 1412092
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE IPVA RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2012, 2013 E 2014, QUE JÁ TERIAM SIDO RECOLHIDOS À OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECLARANDO A NULIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. APELO DO RÉU. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM QUE O VEÍCULO APENAS FOI TRANSFERIDO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2014. AUSÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ADMINISTRADO/RECORRIDO QUE EFETUOU O REGULAR LICENCIAMENTO NOS ANOS DE 2014 E 2015 JUNTO AO DETRAN/RJ. COBRANÇA EM 2016 REATROATIVA AO ANO DE 2012 QUE FERE O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEN. PRECEDENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA ESTADUAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM AO PATAMAR DE R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 4, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 6º; e 155, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, cuida-se de ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária referente ao IPVA de 2012, 2013 e 2014, com o argumento de que já teria realizado o pagamento a outro estado da Federação, o que configuraria bitributação. 



    Afirma-se contrariedade ao decido por esta Corte no Tema 708, no sentido de que o ente competente ativo para exigir o IPVA é aquele no qual o proprietário do veículo automotor possua domicílio. 



    Afirma-se que, considerando a sua competência plena, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/88, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei 2.877/97, instituindo o IPVA e fixando como fato gerador a propriedade de veículo automotor de proprietário domiciliado no Estado do Rio de Janeiro 



    Sustenta-se a inexistência de dano moral, uma vez que, na hipótese dos autos, não se configura qualquer abalo moral, dor ou sofrimento que justifique tal pretensão. Argumenta-se que o fim educativo do dano moral não se aplica aos pedidos de indenização em face de entes públicos, cuja administração se pontua pela impessoalidade e ausência de persecução de lucros. Requer-se, assim, a fixação de danos morais em patamar razoável e proporcional. 



    Após o julgamento do mérito do Tema 708, o Tribunal de origem negou o juízo de retratação (eDOC 23) e o Terceiro Vice-Presidente realizou novo juízo de admissibilidade (eDOC 24).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.016.605 (Tema 708), tratou da possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. No julgamento de mérito desse paradigma, o Pleno decidiu que a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.



    Em relação ao presente caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade do Estado do Rio de Janeiro cobrar IPVA relativo aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, sob pena de bitributação, uma vez que apenas em 2014 houve transferência do veículo do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro, conforme trecho a seguir transcrito: 



    “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, em razão da cobrança de valores relativos ao IPVA dos exercícios de 2012, 2013 e 2014, que já teriam sido recolhidos junto à outra Unidade da Federação.



    O ponto nodal do presente recurso reside em se verificar a regularidade, ou não, da cobrança de débitos de IPVA dos referidos exercícios. 



    Do exame dos autos, depreende-se que o apelado adquiriu o veículo em 28/07/2014, momento em que não havia nenhuma informação de pendências de tributos relativos ao bem. 



    Ademais, o autor/apelado logrou êxito em comprovar que veículo foi licenciado nos anos de 2014 e 2015, sem que houvesse qualquer ressalva pelos réus/apelantes.



    Contudo, foi surpreendido pela cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2012, 2013 e 2014. 



    Neste contexto, em conduta contraditória, os réus/apelantes, no ano de 2016, realizaram a cobrança dos anos anteriores, impedindo o licenciamento do veículo e protestando o nome do autor. 



    Cumpre salientar que os réus, em sua peça de bloqueio (índex 91), afirmam expressamente que: 



    “Pontua-se que o veículo foi transferido para o Estado do Rio de Janeiro, efetivamente, em 25/02/2014, e é oriundo do Estado de São Paulo.” 



    No mesmo sentido, o documento de índex 104 confirma que apenas em 2014 houve transferência do veículo do Estado de São Paulo para este. 



    Há que se atentar para a boa-fé do adquirente que, após as consultas de praxe, verificou que não havia qualquer informação de débito pretérito do bem, ao contrário, a administração pública licenciou o veículo por anos seguidos. 



    Assim, a atual cobrança se releva contraditória com os atos praticados. 



    Não se desconhece que o fato gerador acontece no local da residência do proprietário do veículo, nos termos do artigo 3º da Lei nº. 2.877/1997, todavia a jurisprudência desta Corte de Justiça, com o propósito de evitar a bitributação e observada a boa-fé do adquirente, firmou-se no sentido de da incidência da cobrança apenas a partir da transferência do veículo entre os Estados, senão vejamos:



    (…)



    Desta forma, diante da inscrição indevida no Cadastro da Dívida Ativa, esta Egrégia 14ª Câmara Cível já se posicionou no sentido de que a caracterização do dano moral, nesses casos, prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante, uma vez que o dano moral se dá in re ipsa. 



    (…)



    O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo a extensão do dano causado que, na espécie, se dá pela negativa de licenciamento do veículo no ano de 2016, além de supracitada inscrição em dívida ativa. Assim, considerando as peculiaridades deste caso concreto e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevado, razão pela qual deve ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. (eDOC 5, p. 1-7)



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o Tema 708. Entretanto, divergir do assentado acerca da hipótese de bitributação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.326.996 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.136.843 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9.11.2018)



    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.354.248, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.5.2022; ARE 1.257.980, Rel. Min. Fachin, DJe 5.5.2020; ARE 1.382.614, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2022; e ARE 1.370.249, Rel. Min. Dias Toffoli,DJe 29.3.2022.



    Por fim, no tocante à inexistência de dano moral e à modificação do valor da indenização por danos morais, observo que o Supremo Tribunal Federal já apreciou essas matérias, respetivamente, no ARE-RG 739.382 (tema 657) e no ARE-RG 743.771 (tema 655), ambos de minha relatoria, oportunidades em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente